Tribunal: TCU
Processo: 010.084/2006-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8585/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, quanto ao monitoramento do Acórdão 5950/2009-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 10/11/2009, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.084/2006-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Coelho e Silva (XXX.635.893-XX); Antonio Adala Carnib (XXX.069.293-XX); Antonio Carlos Belfort de Carvalho (XXX.538.993-XX); Augusta Ferreira da Silva Lopes (XXX.641.943-XX); Delmar Oliveira Filho (XXX.438.873-XX); Joacy Borges de Moura (XXX.589.123-XX); Jonathas de Barros Nunes (XXX.900.751-XX); Lauro Andrade Correia (XXX.808.093-XX); Maria Abigail Barbosa (XXX.735.303-XX); Maria Celsa Franco (XXX.783.864-XX); Maria de Jesus Silva (XXX.348.698-XX); Maria do Socorro Borges Chaves e Castro (XXX.499.213-XX); Otavio de Oliveira Costa Filho (XXX.560.123-XX); Roberto Broder (XXX.423.973-XX); Vicente Paulo Gomes (XXX.061.853-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (OAB/PI 7.343) e outros. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos, Airton Coelho e Silva (CPF XXX.635.893-XX), Antônio Adala Carnib (CPF XXX.069.293-XX), Antônio Carlos Belfort de Carvalho (CPF XXX.538.993-XX), Delmar Oliveira Filho (CPF XXX.438.873-XX), Joacy Borges de Moura (CPF XXX.589.123-XX), Jonathas de Barros Nunes (CPF XXX.900.751-XX), Lauro Andrade Correia (CPF XXX.808.093-XX), Maria Abigail Barbosa (CPF XXX.735.303-XX), Maria Celsa Franco (CPF XXX.783.864-XX), Maria do Socorro Borges Chaves e Castro (CPF XXX.499.213-XX), Maria de Jesus Silva (CPF XXX.348.698-XX), Otávio de Oliveira Costa Filho (CPF XXX.560.123-XX) e Roberto Broder (CPF XXX.423.973-XX); 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, deverão ser emitidos novos atos de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de Airton Coelho e Silva (CPF XXX.635.893-XX), Antônio Adala Carnib (CPF XXX.069.293-XX), Delmar Oliveira Filho (CPF XXX.438.873-XX), Joacy Borges de Moura (CPF XXX.589.123-XX), Jonathas de Barros Nunes (CPF XXX.900.751-XX), Lauro Andrade Correia (CPF XXX.808.093-XX), Maria Abigail Barbosa (CPF XXX.735.303-XX), Maria do Socorro Borges Chaves e Castro (CPF XXX.499.213-XX), Maria de Jesus Silva (CPF XXX.348.698-XX), Roberto Broder (CPF XXX.423.973-XX); e 1.7.3. envie, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato da pensão civil instituída por Antônio Carlos Belfort de Carvalho (CPF XXX.538.993-XX), via sistema e-Pessoal, conforme art. 260 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2°, inciso III, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.